Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-61.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO DE DÍVIDAS NÃO COMPROVADA. COBRANÇAS PERMITIDAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com vistas à declaração de inexistência de débitos, à abstenção de envios de mensagens e ligações por parte da ré e, ainda, com vistas à indenização por danos morais. Em suas razões recursais, a autora reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pelo provimento dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 45159801). Contrarrazões não apresentadas.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).

5. Na inicial, a autora afirma que contratou empréstimo com a ré e que, mesmo após quitadas todas as dívidas, continua recebendo cobranças indevidas. Em contestação, a parte ré afirma que existem parcelas do contrato pactuado em aberto. Intimada para se manifestar em dois dias após a audiência, a autora manteve-se inerte. Ainda em sede de razões recursais, a autora não refuta os argumentos do réu sobre a existência de dívidas no contrato objeto dos autos. As provas relacionadas aos autos não comprovam abuso e uso excessivo de cobranças (ID 45159770 e ID 45159769). Por fim, em conversa de WhatsApp colacionada pela própria autora, dá a entender que ela estava ciente que possuía débito no banco réu (ID 45159770 – fl. 6).

6. Dessa forma, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos ou de abstenção de cobranças de dívidas, já que não comprovada a quitação do contrato pactuado, e também não há que se falar em indenização por danos morais, já que não comprovada a cobrança indevida e/ou excessiva por parte ré.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. Sem custas em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.